Tribunal: TJMT
Processo: 1002214-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002214-66.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PARANATINGA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PARANATINGA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício de Isabely Vitória de Souza Pontes, contra a decisão que, em ação civil pública – para cumprimento de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Paranatinga, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Assegura que “verifica-se ilegalidade da decisão de declínio da competência do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder/MT para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande”.
Assevera que nada obstante a “Portaria no 29/2019, do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso” ter autorizado a “distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, inclusive as que versam sobre a saúde de crianças”, em razão da Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, o entendimento é de que “a competência da Justiça Comum para processar e julgar ações envolvendo crianças e adolescentes em face de ente público que não fornece medicamento/alimento/procedimento/tratamento médico é absoluta”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
[...] Considerando que a Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, em seu artigo 2o, atribuiu à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande a competência para processar e julgar os feitos distribuídos após a sua publicação (30/07/19) relativos à saúde pública, nos termos ali estabelecidos, declaro este juízo incompetente para processar e julgar este feito, razão pela qual restituo-o à Secretaria para a devida remessa à redistribuição com as nossas homenagens.
Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. [...]. (Id. 33822469, fls. 40).
Trata-se de ação civil pública – para cumprimento de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício de Isabely Vitória de Souza Pontes, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Paranatinga, distribuída em 10 de janeiro de 2020, com a finalidade de assistência à saúde consistente no fornecimento de leite de nome comercial pediasore completi.
Por sua vez, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que: “as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.” (artigo 2o) e “esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação” (artigo 8o). [sem negrito no original]
Dessa forma, não demonstrada, nesta quadra de cognição não exauriente, a probabilidade de provimento do recurso, não é juridicamente admissível a suspensão da eficácia da decisão agravada, pelo que, tão somente determino o processamento do recurso.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator